Tribunal: TJBA
Processo: 8129689-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129689-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: NILSON TELES DE MENEZES FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA POR ESTIMATIVA E RATEIO EM IMÓVEL DESABITADO E SEM HIDRÔMETRO. NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças por estimativa e rateio em unidade consumidora desabitada e desprovida de hidrômetro, declarou a nulidade do termo de confissão de dívida firmado em tais condições e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifas de água com base em estimativa de consumo e rateio em imóvel desabitado e sem hidrômetro; (ii) avaliar a validade do termo de confissão de dívida firmado em tais condições; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da conduta da concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação dos serviços (CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, § 6º). 4. A cobrança por estimativa de consumo, especialmente em imóvel desabitado e sem hidrômetro instalado, é considerada abusiva por violar o princípio da boa-fé objetiva e ensejar enriquecimento ilícito, devendo limitar-se à tarifa mínima. 5. O rateio de consumo em sistema de medição individualizada constitui exceção e somente é admitido quando demonstrada, de forma clara e fundamentada, a origem e a regularidade dos valores, o que não ocorreu no caso concreto. 6. O termo de confissão de dívida firmado pelo consumidor para garantir a religação da água é nulo por vício de consentimento, caracterizado por coação moral e estado de perigo, uma vez que a dívida confessada se originou de cobrança considerada indevida. 7. A conduta da concessionária, ao condicionar o fornecimento de serviço essencial ao pagamento de débito abusivo, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, dada a gravidade da situação vivenciada pelo consumidor. 8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de água com base em estimativa de consumo é ilegal quando inexistente hidrômetro e não comprovada a responsabilidade do consumidor pela ausência do equipamento. 2. É nulo o termo de confissão de dívida firmado pelo consumidor para garantir o restabelecimento do fornecimento de serviço essencial, quando demonstrado vício de consentimento e origem indevida da dívida. 3. A imposição de cobrança indevida como condição para religação de água caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.782.672/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 29.05.2019; TJ-BA, Apelação 8000599-87.2019.8.05.0172, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8129689-40.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA e Apelado NILSON TELES DE MENEZES FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça